Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002006-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Revisão ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ETELVINA LEONES NEVES - CPF: 181.296.331-91 (APELADO), DJULLIE RATIER CAMPOS COSTA - CPF: 041.269.031-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDEZ DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela apelada, condenando os requeridos ao pagamento das parcelas retroativas referentes à gratificação de função de dedicação exclusiva, devida a partir de 01/07/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação; (ii) a existência de sucumbência recíproca e a aplicabilidade do artigo 85, § 4o, II, do CPC quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que, apesar da autonomia do MTPREV, a responsabilidade final pelo pagamento de benefícios previdenciários, incluindo possíveis insuficiências financeiras, recai sobre o Estado, conforme disposto na Lei Complementar n. 560/2014.

4. Não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a autora decaiu em parte mínima do pedido, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC.

5. A sentença é líquida, contendo todos os elementos necessários para a definição dos valores devidos, dependendo apenas de cálculos aritméticos, afastando a aplicação do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ações de cobrança de benefícios previdenciários, mesmo com a existência do MTPREV, por ser o garantidor final desses benefícios. 2. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora decai de parte mínima do pedido. 3. É líquida a sentença que contém elementos suficientes para definição da quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos baseados em critérios do próprio título ou de fontes oficiais públicas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei Complementar 560/2014, arts. 1o, 49 e 51; CPC, arts. 85, § 3o, I, § 4o, II, 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - RI: 1046284-63.2023.8.11.0001; TJ-MT - AC: 10204942520218110041; TJ-MT - AC: 1013652-10.2021.8.11.0015; STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, na Ação de Cobrança n. 1002006-68.2023.8.11.0003, ajuizada por
ETELVINA LEONES NEVES
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o MTPREV a pagar à autora as parcelas retroativas a título de gratificação de função de dedicação exclusiva, devida a partir de 01/07/2021, observando-se para tanto a base de cálculo consignada na planilha elaborada pela Gerência de Cálculo, no processo administrativo n. 2021.12.01972.

O Estado foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, sua ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda, em razão da autonomia jurídica da autarquia MTPREV. Além disso, argui a existência de sucumbência recíproca, ao que fundamenta que “
em que pese o feito tenha sido julgado totalmente procedente, houve sucumbência recíproca, visto que foi fixado o termo inicial das parcelas atrasadas em conformidade com o disposto na contestação do Estado
”, razão pela qual requer a aplicação do artigo 86,
caput,
do CPC.

Ao fim, defende que a sentença é ilíquida, motivo pelo qual pugna para que seja observado o disposto no artigo 85, § 4o, II, do CPC.

Contrarrazões em id. 191386793.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 197163656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, na Ação de Cobrança n. 1002006-68.2023.8.11.0003, ajuizada por
ETELVINA LEONES NEVES
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o MTPREV a pagar à autora as parcelas retroativas a título de gratificação de função de dedicação exclusiva, devida a partir de 01/07/2021, observando-se para tanto a base de cálculo consignada na planilha elaborada pela Gerência de Cálculo, no processo administrativo n. 2021.12.01972.

Extrai-se dos autos que
ETELVINA LEONES NEVES
ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso e do MTPREV, requerendo a condenação dos requeridos ao pagamento dos retroativos, a título de gratificação de função de dedicação exclusiva, de R$ 133.974,29 (cento e trinta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) desde a data de 15 de setembro de 2016 (atualização até 31 de janeiro de 2023, pelo índice INPC + juros de 06% ao ano).

Em sede contestação, o requerido, ora apelante, defendeu sua ilegitimidade passiva, que os retroativos são devidos desde 01/07/2011, data em que a Lei Complementar 442/2011 trouxe os efeitos financeiros das funções de confiança de dedicação exclusiva, e que o valor devido é de R$ 124.321,67 (cento e vinte quatro mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

A autora impugnou a contestação, defendendo a legitimidade do Estado de Mato Grosso, sustentando ainda que “
considerando a data correta como marco inicial (14/10/2008) quanto aos cálculos apresentados a apuração da diferença fora: Saldo a pagar ao servidor R$ 133.974,29, e contribuição previdenciária R$ 31.950,48
”.

O feito foi julgado procedente e os requeridos foram condenados a pagar à autora as parcelas retroativas a título de gratificação de função de dedicação exclusiva, devida a partir de 01/07/2021, sendo, ainda, o Estado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta ser ilegítimo para estar no polo passivo da demanda, bem como a existência de sucumbência recíproca e aplicação da regra exposta no artigo 85, § 4o, II, do CPC para fixação dos honorários de sucumbência, vez que defende que a sentença é ilíquida.

·

Ilegitimidade

A legitimidade
ad causam
é uma condição da ação atinente à titularidade (ativa e passiva) que deve ser aferida no elemento subjetivo da demanda, conforme ilustra Fredie Didier Jr: “
se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar
". (Curso de Direito Processual Civil, Juspodvium, v.1, 2015, p. 342/344).

A respeito da legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da presente ação, tem-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, consoante disposto na Lei Complementar 560/2014, da qual destaco:

“Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV,
entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial
, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

(...)

Art. 49 O
Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual,
de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”.

Dessa forma, a sentença, ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, está correta, estando de acordo com o entendimento desde egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA
-SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Embora a Mato Grosso Previdência –MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito”. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046284-63.2023.8.11.0001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO
- NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.
Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC. (TJ-MT 10204942520218110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA
– DOENÇA PREVISTA DO ROL DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88 – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação dos descontos, bem como pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos se destinem ao fundo do MTPREV por força de lei.
2. e acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. agiu com acerto o Juízo de Origem ao adotar o posicionamento dos Tribunais Superiores, determinando a utilização para “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013652-10.2021.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2023 - destaquei).

Outrossim, nos termos do disposto no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão, direcionada à Autarquia, quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso por meio da Procuradoria-Geral do Estado,
in verbis
:

“Art. 51
Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV
” (destaquei).

Ante os entendimentos colacionados, resta evidente que o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que falar em reforma da sentença nesse ponto.

·

MÉRITO

Quanto à sucumbência recíproca alegada pela apelante, entendo que tal argumento também não deve prosperar.

No caso dos autos, o feito, embora julgado procedente, acolheu o termo inicial das parcelas atrasadas foi fixado de acordo com o entendimento trazido pelo apelante em sua contestação.

No entanto, a autora decaiu em parte mínima, razão pela qual entendo pela aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil ao caso em questão, o qual prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Desta forma, não há que falar em sucumbência recíproca pelos termos acima expostos.

Por fim, no que tange à aplicação do disposto no artigo 85, § 4o, II, do CPC, em razão da iliquidez da sentença, de mesmo modo a razão não acompanha o apelante.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Precedentes.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022 - destaquei).

Desta forma, não há que falar em iliquidez da sentença, motivo pelo qual a regra estabelecida no artigo 85, § 4o, II, do CPC não alcança os presentes autos, devendo, portanto, permanecer inalterada a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024